Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704938-93.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECORRIDOS: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONECTIVIDADE DE MATÉRIAS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA VIA SISBAJUD EM CADERNETA DE POUPANÇA. REGRA DO ARTIGO 833, INC. X, DO CPC. PREVALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADO. 1. É possível o julgamento conjunto de agravo interno e de agravo de instrumento, quando houver conectividade entre as matérias de ambos os recursos, situação que privilegia os princípios da razoável duração do processo e da economia processual. 2. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 300, ambos do CPC, iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento da tutela de urgência é medida imperativa. 3. Correta é a liberação de valor bloqueado via SISBAJUD em conta poupança de quantia inferior a 2 (dois) salários mínimos, quando não comprovado fraude e caracterização de movimentação como conta corrente, por força da regra do inc. X do art. 833 do CPC. 4. O afastamento da impenhorabilidade (§ 2.o do art. 833 do CPC) para pagamento de prestação alimentícia não alcança execução de honorários advocatícios, parcela que ostenta natureza alimentar e não insere no conceito de prestação alimentícia, conforme preconiza a jurisprudência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 1o, e 437, ambos do CPC, sustentando a penhorabilidade dos valores em discussão depositados em conta poupança de natureza alimentar. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Cristina Montalvão da Cunha, OAB/DF 21.674. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à apontada violação a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). No tocante ao suposto malferimento dos artigos 10, § 1o, e 437, ambos do CPC, descabe dar seguimento ao apelo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. (AgInt no REsp 1914302/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009